Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vistos etc. Consultados os autos originários no sistema eletrônico vê-se que o feito foi sentenciado em 11/03/2025 (Id. 228503351 processo n. 0705242-50.2025.8.07.0001). Assim, o agravo de instrumento restou sem objeto, e assim o declaro. Após baixas, arquive-se. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator